Tribunal: TJES
Processo: 5026357-84.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026357-84.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL MENDONCA DO NASCIMENTO GOMES e outros
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS PELO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BANCO QUE NÃO COMPROVA A REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REGISTROS TÉCNICOS APTOS A DEMONSTRAR A AUTENTICIDADE DAS TRANSAÇÕES. INSUFICIÊNCIA DE MERAS ALEGAÇÕES ACERCA DA SEGURANÇA DO SISTEMA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO RECONHECIDA PELO PRÓPRIO AUTOR EM AUDIÊNCIA. REGULARIDADE DA AVENÇA. PRETENSÃO DE NULIDADE AFASTADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO DECORRE DE COBRANÇA INDEVIDA REALIZADA PELO FORNECEDOR, MAS DE TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS IMPUGNADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis, tempestivos e o preparo do recurso do Banco foi realizado dentro do prazo legal.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Manoel Mendonça do Nascimento Gomes em face de Banco Mercantil do Brasil, na qual o autor alega ter sofrido transações bancárias indevidas via PIX, realizadas em março e maio de 2025, sem sua autorização e em favor de terceiros desconhecidos. Requereu, em tutela de urgência, a suspensão das cobranças decorrentes do empréstimo supostamente fraudulento e, no mérito, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em contestação, o banco suscitou preliminares de incompetência dos Juizados Especiais, falta de interesse de agir, irregularidade documental e ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a regularidade das transações, alegando culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ausência de fraude, inexistência de danos indenizáveis, impossibilidade de restituição em dobro e descabimento da inversão do ônus da prova.

Em sede de

sentença (ID 19553343
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, e:

a) CONDENO o Requerido (
BANCO MERCANTIL DO BRASIL) a restituir ao Requerente (MANOEL MENDONCA DO NASCIMENTO GOMES) o valor de R$ 6.970,00 (seis mil, novecentos e setenta reais), correção monetária do efetivo prejuízo/desembolso e juros moratórios da citação, aplicando-se para tanto a taxa SELIC, que já compõe juros e correção;

b) CONDENO o Requerido a pagar ao Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros a contar da citação, observando-se os termos do § 1º, do artigo 406 do CC, aplicando-se somente a taxa SELIC a contar do arbitramento.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado, bem como os demais pedidos dele decorrentes, nos termos da fundamentação exposta.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto o projeto de sentença à análise da Juíza de Direito.
”

Ambas as partes interpuseram recurso inominado.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, o Banco requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o consumidor e a instituição financeira, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à instituição bancária a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Em análise dos recursos interpostos, verifico que o banco sustenta, em síntese, inexistência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ausência de comprovação da fraude, cerceamento de defesa e descabimento da condenação imposta.

O autor, por sua vez, pretende a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do empréstimo consignado e determinada a restituição em dobro dos valores reconhecidos como indevidos.

Os recursos não merecem provimento.

Em relação às transferências Pix não reconhecidas, é certo que, pela Teoria do Risco do Empreendimento, aquele que se dispõe a exercer atividade no mercado de consumo, auferindo lucros através de plataformas digitais, deve garantir a segurança absoluta das operações ou arcar com os prejuízos decorrentes de sua vulnerabilidade tecnológica.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a Súmula 479, estabelecendo que as fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno, pois são riscos inerentes à própria atividade econômica desenvolvida.

Assim, a ocorrência de transferências atípicas, que fogem ao perfil de consumo do usuário, deveria ter sido detectada e bloqueada pelos algoritmos de segurança da instituição, o que demonstra o defeito na prestação do serviço.

No que tange à instrução probatória, operada a inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, CDC), competia à instituição financeira demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade, especificamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, § 3º, II, CDC).

Entretanto, não foram apresentados registros de autenticação, identificação do dispositivo utilizado, geolocalização, endereço IP, biometria, trilhas de auditoria ou qualquer outro elemento técnico capaz de demonstrar a legitimidade das operações impugnadas.

A prova produzida limita-se a documentos relacionados à contratação do empréstimo consignado e a extratos bancários que apenas evidenciam a ocorrência das movimentações, mas não a sua regularidade.

Ainda que o preposto da instituição tenha afirmado genericamente que o sistema possui mecanismos de segurança e que as operações são realizadas pelo próprio titular da conta, declarou desconhecer os mecanismos concretamente empregados, não sendo possível extrair de seu depoimento qualquer elemento apto a afastar a alegada fraude.

A alegação de que o autor recebeu ligações de terceiros ou que utilizava regularmente o aplicativo bancário igualmente não conduz ao reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor. Trata-se de mera hipótese defensiva desacompanhada de prova concreta.

Verifica-se, ainda, que a sentença guerreada encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual merece ser mantida. A respeito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA.
TRANSAÇÃO VIA PIX
UTILIZANDO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Recurso interposto pelo banco contra sentença que determinou a restituição parcial dos valores transferidos via PIX e compra realizada no cartão de crédito, em razão de fraude bancária praticada contra o consumidor. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Responsabilidade da instituição financeira pela falha na segurança de seu sistema, que permitiu a realização de transferência fraudulenta via PIX utilizando o limite do cartão de crédito do consumidor. RAZÕES DE DECIDIR Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ. A fraude foi perpetrada por terceiro, que se passou por preposto da instituição financeira, o que evidencia falha na segurança dos dados bancários do consumidor e, portanto, fortuito interno.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, sendo seu dever implementar mecanismos eficazes para prevenir esse tipo de fraude. Correta a condenação à restituição dos valores transferidos e a compra não realizada pela consumidora.
DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor em razão da falha na segurança de seu sistema, que possibilitou a realização de transação fraudulenta via PIX, configurando fortuito interno. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14; Código Civil, art. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp n. 2.015.732/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2023, DJe de 26/06/2023; STJ - REsp n. 2.052.228/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023, DJe de 15/09/2023; TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022. (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5000543-41.2024.8.08.0045. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Data: 28/Mar/2025)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. DEVER DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO CDC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar: (i) o Banco Bradesco ao ressarcimento de R$ 18.840,52, valor correspondente aos prejuízos materiais causados por fraude em operações financeiras atípicas, e (ii) a NU Pagamentos ao ressarcimento de R$ 2.982,03, decorrente de transações realizadas via PIX em razão da mesma fraude. O Banco Bradesco apelante sustenta inexistência de falha na prestação do serviço bancário, alegando que a fraude foi causada por ato exclusivo do consumidor ao seguir orientações de terceiros desconhecidos e acessar link fraudulento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços pelo Banco Bradesco S.A. na autorização de operações financeiras atípicas realizadas em conta do apelado; e (ii) analisar se o banco deve ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às relações entre instituições financeiras e seus clientes, bem como da Súmula 479 e do Tema 466 do STJ.

4. A falha na prestação de serviço é evidenciada pela ausência de mecanismos de segurança que identificassem e impedissem movimentações financeiras atípicas realizadas pelo consumidor idoso, com perfil de consumo incompatível com operações de empréstimos expressivos, resgate de investimentos e transferências múltiplas e consecutivas para destinatários diversos.

5. A teoria do risco do empreendimento impõe que as instituições financeiras assumam o risco de atividades que envolvam fortuito interno, como fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança, independentemente da colaboração involuntária do consumidor na fraude.

6. A sentença atacada corretamente limitou a condenação à devolução de valores efetivamente não recuperados, de modo que não há excesso ou irregularidade a ser corrigida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, configurando falha na prestação de serviço a ausência de identificação e bloqueio de transações atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor. A responsabilidade bancária se aplica, mesmo diante da colaboração involuntária do consumidor, quando a instituição não adota mecanismos adequados para evitar operações fraudulentas.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; REsp 2.052.228/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 5011883-79.2023.8.08.0024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 11/Feb/2025)

Também não prospera a alegação de cerceamento de defesa.

A matéria foi adequadamente instruída mediante prova documental e oral, inexistindo necessidade de produção de perícia. Ademais, os elementos técnicos que poderiam comprovar a autenticidade das operações encontravam-se sob a esfera de disponibilidade da própria instituição financeira, que não os apresentou oportunamente.

Igualmente não se verifica qualquer afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, uma vez que a sentença examinou expressamente as teses defensivas e expôs fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

Mantém-se, portanto, a condenação à restituição dos valores indevidamente transferidos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao dano moral, a retirada indevida de expressiva quantia da conta bancária de consumidor aposentado, sem solução administrativa satisfatória, extrapola os limites do mero dissabor cotidiano e enseja legítima compensação extrapatrimonial.

O montante arbitrado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Passo ao exame do recurso do autor.

A pretensão de declaração de nulidade do empréstimo consignado não merece acolhimento.

Conforme registrado na sentença, o próprio autor afirmou em audiência que contratou empréstimo junto ao Banco Mercantil, esclarecendo, inclusive, que a contratação ocorreu por meio do celular e que o valor aproximado da operação foi de R$ 4.100,00. Tal circunstância constitui elemento probatório suficiente para demonstrar a existência da contratação e afasta a alegação de inexistência do negócio jurídico.

O simples fato de terem ocorrido transferências bancárias fraudulentas não conduz automaticamente à invalidação do contrato de empréstimo, sobretudo quando inexistem elementos concretos indicando vício de consentimento ou fraude específica na contratação.

Também não prospera o pedido de restituição em dobro.

A repetição prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe cobrança indevida realizada pelo fornecedor.

No caso concreto, a condenação decorreu do reconhecimento de falha na segurança bancária relacionada a transferências eletrônicas contestadas pelo consumidor, e não de cobrança indevida promovida pela instituição financeira.

Nessa hipótese, a restituição integral do prejuízo suportado pelo correntista revela-se suficiente para recompor o dano material efetivamente experimentado, inexistindo fundamento para a devolução em dobro.

Posto isso, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em relação ao autor, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)